Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704603-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO AUAD LIMA RECORRIDO: AURILENE ALVES BORGES - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o devedor, intimado ao cumprimento de sentença, reconhece expressamente o débito, sem apontar qualquer excesso, não há como acolher a argumentação suscitada três anos depois de que a dívida fora parcialmente paga, ante os efeitos da preclusão, à luz do art. 507 do CPC. 2. Por outro lado, os documentos juntados – cártulas de cheques que teriam sido devolvidas pelo exequente - não fazem prova do pagamento dos valores consignados nos títulos, sobretudo diante da inexistência de qualquer circunstância capaz de vincular os documentos apresentados ao negócio jurídico que deu origem à condenação imposta no feito. 3. São devidos honorários advocatícios em favor do executado somente se acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivo pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS). Logo, se sequer houve impugnação ao cumprimento de sentença, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor do devedor. 4. Impugnação de planilha de atualização do débito não confere direito ao executado à percepção de honorários advocatícios, ainda que parcialmente acolhida. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 525, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais se deu sem a observância das balizas legais e da jurisprudência dominante para os casos de procedência, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85 e 525, ambos do CPC. Isso porque o recorrente afirma a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de procedência, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 3 da ementa do julgado, que “sequer houve impugnação ao cumprimento de sentença”. Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009